Tribunal: TJPA
Processo: 0003048-05.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003048-05.2016.8.14.0401

APELANTE: PAULO WALLAN MIRANDA DA CRUZ, RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0003048-05.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DA CAPITAL – 2º VARA PENAL

APELANTE: PAULO WALLAN MIRANDA DA CRUZ

APELANTE: RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA

ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR – Def. Púb.

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL PROVIMENTO.

1. A correção da análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP se faz necessária para efeitos meramente didáticos, uma vez que o quantum aplicado na sentença recorrida se mostra adequado.

2. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA).

3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na 28ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias 12 a 19 do mês de setembro de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PAULO WALLAN MIRANDA DA CRUZ
e
RUDINEY LUCAS VASCONCELOS COSTA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da 2º Vara Penal de Belém, que os condenou

as penas de 05 (cinco) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Segundo consta na denúncia, no dia 09/02/2016, as vítimas encontravam-se no pátio de sua casa, quando foram surpreendidas pelos apelantes, que adentraram o local e, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, anunciaram o assalto, subtraindo seus aparelhos celulares, empreendendo fuga com ajuda de um terceiro individuo que os aguardava dentro de um veículo automotor.

Após regular instrução, os recorrentes foram condenados nas sanções do art. 157, §2º, incisos I e II do CP, nos termos já mencionados.

Inconformados, os réus interpuseram apelação, momento em que argumentaram, unicamente, pelo necessário reconhecimento de que, na primeira fase da dosimetria penal, houve erro na fundamentação dos vetores do Art. 59 do Código Penal, devendo a pena base ser fixada em patamar mais próximo ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o dominus litis manifestou-se pelo não provimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento do feito e, no mérito, pelo seu improvimento.

É o relatório.

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

No mérito, consigno que, o cerne do tema posto a consideração jurisdicional em fase recursal cinge-se, unicamente, em questionar a valoração atribuída a um dado vetor do Art. 59 do Código Penal – CULPABILIDADE, motivo por que, destaco trecho da sentença na parte que interessa:

(...)

Pena para o réu Paulo Wallan Miranda da Cruz Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB): Culpabilidade:

Esta se mostrou intensa, dado ter praticado o crime na frente de testemunhas, conforme a narrativa da vítima, não se intimidando com nenhum tipo de coerção, demonstrando ousadia em sua ação, merecendo maior reprovabilidade do Poder Judiciário (negativa);

Antecedentes O réu possui bons antecedentes (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso o fato foi praticado com emprego de arma, como forma de impedir eventual reação da vítima (negativa);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

(...)

Pena para o réu Rudiney Lucas Vasconcelos Costa Primeira Fase (Circunstâncias Judiciais – Art. 59, CPB):

Culpabilidade: Esta se mostrou intensa, dado ter praticado o crime na frente de testemunhas, conforme a narrativa da vítima, não se intimidando com nenhum tipo de coerção, demonstrando ousadia em sua ação, merecendo maior reprovabilidade do Poder Judiciário (negativa);

Antecedentes O réu possui bons antecedentes (neutra);

Conduta social e Personalidade são dados inerentes ao acusado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor (neutras);

Motivos do crime estes foram normais à espécie do delito de roubo, isto é, a obtenção de lucro fácil, nada a valorar (neutra);

Circunstâncias do fato criminoso o fato foi praticado com emprego de arma, como forma de impedir eventual reação da vítima (negativa);

Consequências extrapenais nada a valorar, eis que são comuns à espécie (neutra);

Comportamento da vítima não facilitou e nem incentivou a ação criminosa do réu, não sendo ela ̈colaboradora ̈ da ação criminosa (neutra);

Situação econômica de acusado presumidamente não é boa, haja vista ser pessoa pobre, que vive em condições econômicas precárias, nessa conjuntura não há como este suportar os ônus das despesas processuais (neutra).

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas ou seja, culpabilidade, antecedentes, conduta social, motivo do crime, circunstâncias, consequências, comportamento da vítima e situação econômica do réu, fixo a pena base privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, bem como ao pagamento de multa de 40 (quarenta) dias-multa, calculada em 1/30 (um trigésimo) do Salário Mínimo vigente à época dos fatos.

O princípio do
non reformatio in pejus
tem por objetivo impedir que, em recurso exclusivo da defesa, o réu tenha agravada a sua situação, no que concerne à pena que lhe foi impingida no primeiro grau de jurisdição. Não se proíbe, contudo, que, em impugnação contra sentença condenatória, possa o órgão de jurisdição superior, no exercício de sua competência funcional, agregar fundamentos à sentença recorrida, quer para aclarar-lhe a compreensão, quer para conferir-lhe melhor justificação, conforme publicado no Informativo nº 0553 do STJ (período: 11 de fevereiro de 2015).

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
culpabilidade
prevista no art. 59 do CP, imperioso ressaltar, como ensina Guilherme Nucci, que “
na ótica causalista, não mais se deve discutir dolo ou culpa, que compõe a culpabilidade, considerada como elemento do crime. No máximo, passa-se à verificação da intensidade do dolo (direto ou eventual) e ao grau de culpa (leve ou grave)
”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Individualização da pena.
7ª ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 154).

Nessa toada, a fundamentação exarada em sentença – de fato – é insuficiente para que se tenha como passível de maior censura, na medida em que o modo como foi cometido o delito, e mesmo o seu local de execução, revelam aspectos inerentes a um crime de oportunidade e dentro dos parâmetros de ação e censura já contidos na moldura normativa típica, sendo, em outros termos, banais. Assim, entendo como neutro o presente vetor.

Assim, em que pese ser plenamente cabível a alteração da análise das circunstâncias judiciais efetuadas pelo Magistrado a quo entendo que tal correção não possui o condão de fixar a pena-base no mínimo legal, vez que basta que uma circunstância judicial desfavoreça o agente para que a pena-base possa se afastar do mínimo a teor do disposto na Súmula 23 do E. TJE-PA e da jurisprudência pátria, motivo porque, restando outro vetor desfavorável ao recorrente, a manutenção do patamar já fixado pelo magistrado em cada uma das dosimetrias operadas encontra-se dentro de uma perspectiva de razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, apenas para alterar a fundamentação da Culpabilidade – Art. 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria penal, mantendo a sentença em todos os seus demais termos pelos fundamentos ao norte mencionados.

É o meu voto.

Belém (PA), 19 de setembro de 2022.

Des. RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 20/09/2022